Tribunal: TJMT
Processo: 1026455-98.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026455-98.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Declaração de Ausência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIA REGINA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 017.392.861-70 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1026455-98.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Helia Regina dos Santos Rocha

Apelada:
Vivo S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TELEFONIA –
INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, há desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios, devendo a verba ser majorada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1026455-98.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Helia Regina dos Santos Rocha

Apelada:
Vivo S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Helia Regina dos Santos Rocha visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Insurge-se a autora pleiteando pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral, bem como pela majoração da verba honorária.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 82368547).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1026455-98.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Helia Regina dos Santos Rocha

Apelada:
Vivo S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Helia Regina dos Santos Rocha ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral contra Vivo S.A., decorrente de cobrança indevida no valor de R$ 152,58 (
cento e cinquenta dois reais e cinquenta oito centavos
), bem como teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de restrição ao crédito.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação declarando inexistente o débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 82368541).

Irresignada, a autora recorre pleiteando a majoração do valor arbitrado pelo dano moral, por entender que o fixado não atende ao caráter punitivo. Requer também a majoração da verba honorária.

Pois bem. No que se refere ao
quantum
indenizatório, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que atinge a majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que
majoro a verba honorária para 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021